Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória que determinou a aplicação cumulativa da taxa SELIC com correção monetária e juros de mora, no âmbito de cumprimento de sentença de obrigação de pagar.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da legalidade da aplicação cumulativa da taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros, e a interpretação da Emenda Constitucional no 113/2021 quanto à atualização de precatórios.
III. Razões de decidir: A dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela Taxa Selic, a partir de 09/12/21, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice. O valor consolidado corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente acrescido de juros de mora, consoante determina o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 12. Não é possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Não se cuida de anatocismo ilícito tampouco de bis in idem, mas sim consequência de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional n. 113/2021. A Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício do poder regulamentar que a ele foi conferido pela Constituição Federal no art. 103-B, §4o, estando, portanto, constitucionalmente autorizado a "expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência" (inciso I).
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao agravo de instrumento.